Tribunal: TJPA
Processo: 0818432-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818432-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

AGRAVADO: CLAUDIA BANDEIRA DA SILVA, DANDARA ANDREIA DA SILVA TUNAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0818432-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

AGRAVADO: CLAUDIA BANDEIRA DA SILVA, DANDARA ANDREIA DA SILVA TUNAS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

E
MENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além da possibilidade de reversibilidade da medida.

2.
Decisão primeva que entendeu restar evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes que merece reparo.

3. No caso em tela, há necessidade de produção de provas para demonstrar que o acidente ocorrido em 2010 tornou incapacitada as agravadas o que, caso tivesse ocorrido, geraria a possibilidade de pagamento de pensão mensal.

4. Laudos do IML produzidos a época do acidente que informam que para a definição dos danos físicos se permanentes ou não, seria imperiosa a realização de perícia complementar. Prova ainda não produzida em juízo. Ausência dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.

5. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, nos autos da Ação de Indenização, proposta pelas agravadas em desfavor do agravante.

Na origem, as agravantes ingressaram com a demanda aduzindo, em resumo, que sofreram acidente ocorrido no dia 13 de abril de 2011 ocasionado pelo preposto da empresa ré. Afirmam que restauram com diversas debilidades decorrentes do acidente, conforme laudo do IML.

Diante de tais fatos, requereram em sede de tutela de urgência para que a empresa agravante fosse compelida ao pagamento de pensão mensal no importe de 1 (um) salário mínimo para cada autora, ora agravadas.

Após o trâmite processual, quando do saneamento do feito, realizado em 2023, o juízo deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Ocorre que para tal, importa verificar, especialmente, a probabilidade do direito. Quanto a esta, tenho que o acidente resta incontroverso. A legitimidade também, ou seja, incontroverso que ambas as autoras foram efetivamente atropeladas pelo veículo da ré. A partir destes fatos INCONTROVERSOS, verifico o que já existe de demonstrado nos autos, acerca do evento e das ações dos atores processuais, e verifico que, ao menos por este momento, há algum indicativo de que a ré, por seus prepostos, tenha, sim, agido no sentido de cooperar de maneira robusta para o desfecho lamentável. Observo o depoimento, em sede policial, da testemunha MARIANE GOMES DA MOTA, que esteve presente aos fatos, ou seja, é testemunha presencial. Referiu em seu depoimento à autoridade policial, que estava no mesmo veículo que transportava as autoras e que este “(...)
parou alguns metros após a SN-24, que cruza a Arteiral 18, para a descida de passageiros, inclusive a declarante, deixando uma certa distância da margem da via, ocasião em que foram surpreendidos por outro micro-ônibus, linha Icoaraci/Cidade Nova, placa JVX-5340, que cortou caminho, para evitar o semáforo do cruzamento da Arterial 18 com SN-24, passando por uma viela que inicia na SN-24, passa por trás do posto de combustível, localizado na esquina das referidas vias e sai na Arterial 18, no lado do referido posto de combustível, no sentido do ginásio “Abacatão”, passando apressadamente pelo lado direito do micro-ônibus em que estava a declarante, aproveitado o espaço que foi deixado pelo micro-ônibus em que estava a declarante, não esperando a chegada dos passageiros que haviam descido deste micro-ônibus (D. Industrial), até a margem da via, e tão pouco dos que estava descendo do mesmo, atingindo, entre os passageiros que ainda estavam na via asfáltica, caminhando para a margem daquela via, duas mulheres que haviam descido logo a frente da declarante, que a declarante conhece de vista, sabendo que são mãe e filha, mas que depois soube chamarem-se CLÁUDIA BANDEIRA DA SILVA e DANDARA ANDREIA DA SILVA TUNAS.
(...)” - ID 22197491, página 29.

É no mesmo sentido, o depoimento de MARIO HELIO MONTEIRO PEREIRA, que prestou depoimento na sede policial, e relatou também ser passageiro do micro-ônibus da ré e que presenciou os fatos, escapando do atropelamento, porquanto seria o último descer do veículo, acontecendo o evento bem na sua frente, tendo oportunidade, inclusive, de ajudar a evitar de um desastre maior à testemunha e passageira MARIANE (cujo depoimento, acima transcrevi).

Nesse sentido, quando à probabilidade do direito, uma vez que nos autos nada demanda contra tais depoimentos, é no sentido da tese das autoras, o que, por este viés, autoriza o deferimento (ainda que tardio) da tutela de urgência, então tutela antecipada.

De outra sorte, quanto às lesões sofridas pelas autoras em face do ocorrido, os laudos do órgão oficial atestam as lesões de rigorosa gravidade e evidentes sequelas, que permitem, sim, o deferimento, ainda que neste momento por demais moroso, da tutela de urgência, para prover um mínimo às autoras, eis que, com todas as evidências, a empresa ré, aparentemente, nada ofereceu em prol destas, ainda que, se não por outro motivo, por dever de humanidade (laudos do ID 22197495, página 6 em relação à autora CLÁUDIA e página 7 em relação à autora DANDARA).

O valor pretendido a título de tutela de urgência, o equivalente a um (1) salário mínimo mensal afigura-se plenamente razoável e, no choque de interesses, entre duas pessoas hipossuficientes frente à empresa tradicional de transporte, e estando o feito, evidentemente ao abrigo da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, porquanto passageiras do veículo, deve, qualquer dúvida, militar no sentido de quem resta mais vulnerável, de quem, inclusive, tanto fez em prol da celeridade do processo e ~é vítima, além do acidente, da falta de resposta rápida de um dos Poderes da República - o Judiciário.

Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré pague, mensalmente, até o final do processo (ou decisão contrária de órgão hierarquicamente superior), o valor correspondente a um (1) salário mínimo mensal nacional, vigente ao tempo de cada pagamento, para cada uma das autoras,
valor que deverá ser depositado em conta a ser informada pelas autoras, nestes autos, em até cinco (5) dias, as quais sejam de suas respectivas titularidades, cujos depósitos, transferências, ou qualquer outro tipo de crédito, deverá ser realizado até o dia trinta (30) de cada mês, ou dia útil seguinte, caso este recaia em sábado, domingo, ou feriado NACIONAL,
iniciando a obrigação (termo inicial) com depósito até (e inclusive) o dia 30 de novembro de 2023.
Em caso de atraso de até cinco (5) dias em qualquer dos depósitos, incidirá imediata multa de vinte por cento (20%) sobre o valor da obrigação. Caso o atraso seja superior a cinco (5) dias, sendo informado este juízo e à vista dos extratos das respectivas contas, será realizado BLOQUEIO ELETRÔNICO por meio do sistema SISBAJUD em valor que garanta o cumprimento da obrigação por, o mínimo dois anos para cada uma das autoras, fazendo incidir multa que será majorada para cinquenta por cento (50%) do valor em atraso.”

Desta decisão é que se insurge o agravante. Em breve histórico, nas razões recursais, a parte Agravante alega que merece reforma a decisão do juízo de origem. Afirma que o juízo de origem proferiu a decisão baseada em premissa fática equivocada. Além disso, explicita que não há no caso em voga
periculum in mora
e
fumus boni iures
.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em decisão de ID nº. 17767906 concedi efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada em ID nº. 18059414

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o pagamento de pensão mensal as agravadas.

Após detida análise dos autos entendo assistir razão ao agravante que busca a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência deferida pelo juízo primevo.

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se que não restou demonstrada a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ou mesmo de evidência, em especial por não estar demonstrada a existência de elementos que evidencie o perigo de dano em caso de demora no deferimento da liminar.

O certo é que passados mais de 10 anos do acidente, não há notícias nos autos que a situação de incapacidade das autoras permanece, bem como o que era urgente por certo não é mais.

Saliento que ao analisar os documentos acostados aos autos, em especial os laudos do IML de ID de origem nº. 22197495, fl. 06 e 07, verifico que o médico-legista é expresso em afirmar o seguinte:

"quesitos:

SEXTO: Resultou ou resultará debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função? (resposta especificada) - Dependendo de exame complementar após o término do tratamento.

SÉTIMO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente? (resposta especificada) - Dependendo de exame complementar após o término do tratamento."

Assim entendo que não se mostra adequada a decisão do juízo de origem ao deferir a tutela pleiteada.

A questão se mostra bastante controvertida e, pelo tempo decorrido, não vejo existir o perigo de dano. Este, se um dia existiu, agora, depois de longos anos, por certo não se consegue vislumbrar.

A lide demanda um urgente e efetivo contraditório, uma apurada e imediata instrução, a fim de que o juízo possa, através de elementos robustos, julgar o feito com base no seu livre convencimento motivado. A pensão deve, agora, se decidida no julgamento do mérito, que deverá ocorrer da forma mais célere possível.

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios.

Assim, até que tais questões sejam dirimidas, temerário que seja mantida a tutela de urgência.

Deste modo, em análise não exauriente, faz-se imperiosa a suspensão do interlocutório agravado.

Em verdade, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e prover o recurso de
agravo de instrumento
,
para revogar o interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 13/08/2024